Tribunal: TJSP
Processo: 2224962-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM ANTERIOR JULGAMENTO DE AGRAVO – PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE QUE NÃO SEJAM ABATIDOS VALORES POR ELE JÁ LEVANTADOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO